Tribunal: TJSP
Processo: 2060362-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Executada sustenta a irregularidade na representação processual do Exequente – Valor pleiteado no processo originário é referente aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na decisão de mérito, crédito pertencente aos advogados integrantes do escritório de advocacia então constituído (ora Exequente) – Inexiste a pretensa irregularidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Executada sustenta a irregularidade na representação processual do Exequente – Valor pleiteado no processo originário é referente aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na decisão de mérito, crédito pertencente aos advogados integrantes do escritório de advocacia então constituído (ora Exequente) – Inexiste a pretensa irregularidade na representação processual – Decisão agravada rejeitou a impugnação da Executada (em que sustenta a irregularidade da representação processual do Exequente) – RECURSO DA EXECUTADA IMPROVIDO